Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Roubo impróprio circunstanciado. Provas. Direito de apelar em liberdade. Interesse recursal.
1 - Se a sentença concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, falta-lhe interesse de recorrer quanto a esse ponto.
2 – As declarações das vítimas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, provam que o réu subtraiu pertence da vítima e que, logo após a subtração da coisa, ameaçou ela e a testemunha, com finalidade de assegurar a impunidade do crime.
3 - O emprego de grave ameaça, logo após a subtração da coisa, com a finalidade de assegurar a impunidade do crime, caracteriza roubo impróprio.
4 – Apelação não provida.